Tribunal: TJSP
Processo: 4000545-48.2012.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. Cédula de Crédito Bancário assinada em 28/01/2011. Sentença de improcedência. Recurso do autor.

ANATOCISMO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Previsão contratual expressa da capitalização mensal de juros. Admissibilidade da incidência. Artigo 28, §1o, inciso I, da Lei no 10.931/04, e Súmulas 539 e 541 do STJ.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. Cédula de Crédito Bancário assinada em 28/01/2011. Sentença de improcedência. Recurso do autor.

ANATOCISMO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Previsão contratual expressa da capitalização mensal de juros. Admissibilidade da incidência. Artigo 28, §1o, inciso I, da Lei no 10.931/04, e Súmulas 539 e 541 do STJ. Manutenção.

JUROS REMUNERATÓRIOS. Limitação. Não cabimento. Súmulas 596 e 648, além da Súmula Vinculante no 7, todas do STF. Manutenção.

TARIFA DE CADASTRO. Entendimento pacificado em sede de recursos repetitivos pelo C. STJ, no REsp 1.251.331-RS. Jurisprudência da Câmara. Manutenção.

SERVIÇOS DE TERCEIROS. Tema 958 do STJ. Caráter ressarcitório. Embora permitido pela norma ao tempo da celebração do contrato, o encargo somente poderia ser repassado ao consumidor se comprovada a efetiva destinação e a execução dos aludidos serviços. Não ocorrência. Jurisprudência. Cobranças afastadas.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Incidência cumulada com multa e juros moratórios. Impossibilidade. Entendimento pacificado na Súmula 472 do STJ. Jurisprudência. Impõe-se a adequação da cláusula, com o afastamento dos juros e da multa.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000784823
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 4000545-48.2012.8.26.0271, da Comarca de Itapevi, em que é apelante MARCELO
DE ANDRADE MARQUES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
PECUNIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 4000545-48.2012.8.26.0271
Voto no 2071 (L)
Pág. 2/7
VOTO No 2071
No Processo - Classe:
4000545-48.2012.8.26.0271 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de Itapevi
Juiz(a) de 1o Grau:
Graciella Salzman
Partes:
Apelante: Marcelo de Andrade Marques
Apelado: Banco Pecunia S/A
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO.
Cédula de Crédito Bancário assinada em 28/01/2011.
Sentença de improcedência. Recurso do autor.
ANATOCISMO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
Previsão contratual expressa da capitalização mensal de
juros. Admissibilidade da incidência. Artigo 28, §1o, inciso
I, da Lei no 10.931/04, e Súmulas 539 e 541 do STJ.
Manutenção.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Limitação. Não cabimento.
Súmulas 596 e 648, além da Súmula Vinculante no 7, todas
do STF. Manutenção.
TARIFA DE CADASTRO. Entendimento pacificado em
sede de recursos repetitivos pelo C. STJ, no REsp 1.251.331-
RS. Jurisprudência da Câmara. Manutenção.
SERVIÇOS DE TERCEIROS. Tema 958 do STJ. Caráter
ressarcitório. Embora permitido pela norma ao tempo da
celebração do contrato, o encargo somente poderia ser
repassado ao consumidor se comprovada a efetiva
destinação e a execução dos aludidos serviços. Não
ocorrência. Jurisprudência. Cobranças afastadas.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Incidência cumulada
com multa e juros moratórios. Impossibilidade. Entendimento pacificado na Súmula
472
do
STJ.
Jurisprudência. Impõe-se a adequação da cláusula, com o
afastamento dos juros e da multa.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 4000545-48.2012.8.26.0271
Voto no 2071 (L)
Pág. 3/7
Trata-se de Apelação interposta contra a r. sentença de fls. 230/236,
proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato proposta por Marcelo Marques em
face de Banco Pecúnia.
Na aludida sentença, a MM. Juíza “a quo” julgou improcedente o
feito, considerando não haver qualquer ilegalidade a ser reconhecida no contrato
firmado entre as partes.
No recurso em análise, o autor reiterou os termos da inicial, pleiteando
a total reforma da sentença (fls. 240/248).
Recebido o recurso, a instituição financeira apresentou contrarrazões,
defendendo a manutenção da sentença (fls. 252/314).
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta parcial provimento.
De início, deve ser observado que a sentença objeto do recurso foi
publicada ainda sob a vigência do antigo Código de Processo Civil.
Segundo o contido nos autos, o autor firmou em 28/01/2011, por
adesão, contrato para financiamento de veículo junto à instituição financeira (fls. 12),
prevendo taxas de juros de 2,41% ao mês e 33,09% ao ano e capitalização mensal, além
dos seguintes pagamentos: Tarifa de Cadastro, Serviços de Terceiros e Comissão de
Permanência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 4000545-48.2012.8.26.0271
Voto no 2071 (L)
Pág. 4/7
Os juros e as cobranças foram impugnados na petição inicial,
pleiteando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor com a inversão do ônus da
prova, a nulidade das cláusulas e a devolução em dobro dos valores cobrados
indevidamente, apontando a prestação defeituosa do serviço efetuado pelo banco.
Analisada a inicial, foi então proferida a sentença apelada, a qual deve
ser parcialmente reformada, ressalvado o entendimento da D. Magistrada "a quo".
Com efeito, não se discute ser de consumo a relação entre as partes,
consoante entendimento pacificado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Todavia, a natureza do contrato, por si só, não possuiria o condão de
invalidar toda a avença, pois “o fato de a relação ser de consumo não a invalida,
tampouco enseja o acolhimento automático da pretensão deduzida na inicial” (Ap
0043517-22.2012.8.26.0071, Relator Des. Salles Vieira, 24a Câmara, j. 23/04/2015).
De todo modo, aplicam-se ao caso os princípios do direito
consumerista vigente, com a possibilidade de análise individual das cobranças previstas
no contrato, além da conduta da instituição financeira ao estabelecer as respectivas
cláusulas e cobrá-las do consumidor nos termos constantes no contrato em discussão.
A alegação quanto ao anatocismo não merece prosperar.
O artigo 28, §1o, inciso I, da Lei no 10.931/04, permite a pactuação na
cédula de crédito bancário dos juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de
sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as
despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação.
Não bastasse, a questão restou pacificada com a edição das Súmulas
539 e 541 do STJ, respectivamente:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 4000545-48.2012.8.26.0271
Voto no 2071 (L)
Pág. 5/7
a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como
MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.”
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”
Assim sendo, existindo contratação de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal e previsão da capitalização de juros, a cobrança deve ser
admitida.
No que se refere à taxa dos juros remuneratórios, os bancos não
estão, por enquanto, limitados à contratação sob o limite de 12% ao ano.
As Súmulas 596 e 648, além da Súmula Vinculante no 7, todas do
Supremo Tribunal Federal, pacificaram o entendimento de que as referidas instituições
financeiras não sofreram limitação legal na fixação dos juros remuneratórios.
Nesse sentido:
Súmula 596: “As disposições do Decreto n. 22.626/33
não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados nas operações realizadas por instituições
públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro
nacional.”
Súmula Vinculante no 7: “A norma do § 3o do artigo 192
da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional
n. 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao
ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei
complementar.”
Portanto, não caberia a revisão dos juros pleiteada na apelação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 4000545-48.2012.8.26.0271
Voto no 2071 (L)
Pág. 6/7
Também não merece revisão o contrato em relação à Tarifa de
Cadastro, pois tal cobrança é válida e admitida pelo C. Superior Tribunal de Justiça no
julgamento dos Recursos Especiais 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, em rito de repetitivos
(artigo 543-C do CPC/1973), in verbis:
“Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente
tipificada em ato normativo padronizador da autoridade
monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira”.
Ademais, não se verificou que o valor fixado no contrato (R$ 450,00)
fosse abusivo, não superando em muito a média praticada pelas instituições bancárias à
época da celebração do contrato, devendo ser mantido.
Por outro lado, verifica-se que o contrato também previu a cobrança
de R$ 3.890,00 a título de Serviços de Terceiros, representando mais de 10% do valor
financiado.
De fato, a rubrica encontrava previsão no artigo 1o, §1o, inciso III, da
Resolução CMN no 3.919/2010, vigente na data da assinatura do contrato.
Entretanto, considerando a respectiva natureza ressarcitória, apenas
seria justificável o repasse ao consumidor, caso a instituição financeira detalhasse a
destinação e comprovasse o efetivo dispêndio da quantia - o que não ocorreu.
Portanto, de rigor o afastamento da rubrica mencionada, por aplicação
do entendimento pacificado pela Corte Superior no Tema 958 dos Recursos Repetitivos.
Por fim, quanto à Comissão de Permanência, da análise da cláusula
10 do contrato padrão juntado pela instituição bancária (fls. 87) restou evidente a
previsão de Comissão de Permanência cumulada com multa de 2% sobre a parcela em
atraso e juros moratórios de 12% ao ano, violando frontalmente o entendimento
esposado na Súmula 472 do STJ:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 4000545-48.2012.8.26.0271
Voto no 2071 (L)
Pág. 7/7
“A cobrança de comissão de permanência - cujo valor
não
pode
ultrapassar
a
soma
dos
encargos
remuneratórios e moratórios previstos no contrato -
exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios,
moratórios e da multa contratual.”
A aludida cláusula é abusiva, afrontando também o disposto no artigo
51, inciso I, do CPC, por colocar o requerente em situação de desvantagem exagerada,
devendo, portanto, ser revisada para atender exatamente o entendimento sumulado ou
seja, com o afastamento dos juros e da multa.
Considerando a sucumbência recíproca das partes com a observância
do contido quanto à matéria no CPC/1973 cada parte deverá arcar com as respectivas
custas, despesas e honorários advocatícios.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso,
nos termos da fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora